Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-14.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015187-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO GERALDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 561.634.289-00 (RECORRENTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1015187-14.2022.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1015187-14.2022.8.11.0055

Recorrente:
Mario Geraldo Ferreira de Andrade

Recorridos:
Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

A possibilidade de ressarcimento, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1015187-14.2022.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1015187-14.2022.8.11.0055

Recorrente:
Mario Geraldo Ferreira de Andrade

Recorridos:
Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Mario Geraldo Ferreira de Andrade

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.
185599013
): julgou improcedente o pedido inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
185599016
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, a fim de condenar os recorridos ao reembolso integral do custo da cirurgia de revascularização dos membros inferiores realizada pelo recorrente na importância de R$ 37.475,85 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1015187-14.2022.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1015187-14.2022.8.11.0055

Recorrente:
Mario Geraldo Ferreira de Andrade

Recorridos:
Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
Mario Geraldo Ferreira de Andrade
em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, objetivando o pagamento do procedimento cirúrgico que teve que arcar ante demora excessiva dos entes públicos em agendar a cirurgia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente em junho de 2021 foi diagnosticado com doença arterial obstrutiva crônica agravada com quadro de diabetes; aduz que necessitava com extrema urgência de cirurgia para revascularização de seus membros inferiores. Relata que sem recursos financeiros o recorrente buscou junto ao SUS – Sistema Único de Saúde a aprovação para a realização da cirurgia o que lhe foi informado que na data do pedido não havia vaga.

Por conseguinte, em agosto de 2021, ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que tramitou no Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra, sob o nº 1007649-16.2021.8.11.0055, em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, esperando que os referidos entes públicos lhe fornecessem a referida cirurgia.

Ocorre que em 26/08/2021 houve a concessão do pedido liminar determinando a realização da cirurgia. Entretanto, não houve o cumprimento da decisão e o procedimento foi realizado em particular em 01 de setembro de 2021, na cidade de Curitiba-PR.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não há negativa da realização da cirurgia pelo
SUS
, mas constata-se apenas a informação de que quando pleiteado administrativamente a realização do procedimento, não havia vaga.

Registre-se que o ressarcimento
de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional.

Para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos que: a)
antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público
.

Não restou comprovado nos autos omissão ou negativa
de tratamento médico pelo SUS ou inexistência ou insuficiência do serviço público, além disso não restou demonstrada a urgência excepcional a justificar o imediato atendimento particular, ademais entre a data da propositura da ação agosto de 2021 e a realização da cirurgia em hospital particular em 01 de setembro não se verifica demora excessiva ou negligência do poder público.

Outrossim, depois de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada.

In casu, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie os valores contraídos de forma exclusivamente pessoal, uma vez que não houve determinação judicial para tanto.

Não obstante, o ente público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública, posto que, em dissonância com os requisitos contidos no TEMA 106/Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a possibilidade de ressarcimento, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, § 11 E 98, § 3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. 1 –
O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.
3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, § 11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 –
Recurso
conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 –
A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público
. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10015445720228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023